Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-59.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-59.2021.8.07.0021 RECORRENTE: MAC LOGÍSTICA - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. RECORRIDA: NAIARA ALVES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. ACIDENTE DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA DE BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO DA AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDO. APELO DA TRANSPORTADORA PROVIDO. 1. Ausente o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos pela apelante e vício de qualidade do produto, não há que se falar em indenização. 2. A responsabilidade da transportadora começa com a retirada do objeto e termina após a entrega, incólume, no destino. O transportador só responderia se houvesse falha na prestação de serviço, o que não foi demonstrado pela prova dos autos. Inteligência dos arts. 749 e 750 do CC e 20 do CDC. 3. A insurgência relativa à impugnação aos cálculos deve ser analisada pelo juízo monocrático na fase de cumprimento de sentença. A simples menção ao depósito, nos fundamentos da sentença dos embargos de declaração que trata de outro tema, não autoriza a análise do tema por esta Turma, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso da autora desprovido. Apelo da segunda requerida provido. Analisando os embargos de declaração opostos pela recorrente, a turma julgadora decidiu: “Posto isso, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por MAC LOGÍSTICA - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME, apenas para suprir a omissão apontada, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada” (ID 63259837). A recorrente alega violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a ausência de suporte probatório acerca de sua responsabilidade acerca das avarias apresentadas pelo bem móvel entregue à recorrida. Ao final, requer que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF no 18.739 (ID 63973476). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 17 do CPC. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar da embargante argumentar que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a fabricante do produto Via Varejo, pois seria apenas prestadora do serviço de transporte, tendo em vista o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e art. 750 do Código Civil (CC), não prospera a tese para a sua exclusão do polo passivo da presente demanda, pois atuou como transportadora do produto ao consumidor. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva” (ID 63259837). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF no 18.739 (ID 63973476). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025